Tribunal: STF
Processo: Rcl 63420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS. ATO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, este Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, fixando que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da Federação e seus servidores. 



    2. A jurisprudência desta Corte materializou, por meio Tema RG nº 606, fixado no Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF, que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão”. 



    3. Liminar deferida para suspender a decisão da Justiça do Trabalho pela qual se ordenou, em sede de execução provisória, a reintegração de procuradores do Município, demitidos por meio de processo administrativo disciplinar. 



    4. Medida liminar referendada.